Tribunal: TJSP
Processo: 2269086-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
da. Texto da decisão que pode ensejar discussão, embora seja possível, dele, se extrair a concessão da pretensão postulada pela autora. Necessidade de complementação a fim de evitar discussão futura quanto à extensão da tutela. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269086-11.2021.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Piedade - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Piedade

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2022

Data de publicação:

17/01/2022

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que deferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Agravante que alegou que a decisão deve ser complementada. Texto da decisão que pode ensejar discussão, embora seja possível, dele, se extrair a concessão da pretensão postulada pela autora. Necessidade de complementação a fim de evitar discussão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que deferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Agravante que alegou que a decisão deve ser complementada. Texto da decisão que pode ensejar discussão, embora seja possível, dele, se extrair a concessão da pretensão postulada pela autora. Necessidade de complementação a fim de evitar discussão futura quanto à extensão da tutela. Agravo provido.